Tribunal: TJSP
Processo: 1014391-94.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que recebe rendimentos modestos – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado –

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante que recebe rendimentos modestos – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação da concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado – objeção preliminar afastada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS – divergência entre a taxa contratada e a praticada não demonstrada – cálculo do apelante que não levou em conta o valor das tarifas diluídas no financiamento, o que eleva o custo efetivo total – instituição financeira que podia exigir os juros da forma como o fez, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste aspecto.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem – apelada que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – onerosidade excessiva não demonstrada – cobrança cabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – recurso parcialmente provido neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014391-
94.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RODRIGO DOS
SANTOS MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
2
VOTO No: 24257
APEL. No: 1014391-94.2016.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ: MÁRIO SÉRGIO MENEZES
APTE.: RODRIGO DOS SANTOS MATIAS
APDO.:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
PRELIMINAR
DEDUZIDA
EM
CONTRARRAZÕES

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
apelante que recebe rendimentos modestos circunstância que
somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a
manutenção do benefício art. 99, § 2o do CPC revogação da
concessão do benefício da gratuidade somente é possível caso
demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado
objeção preliminar afastada.
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUROS divergência entre a
taxa contratada e a praticada não demonstrada cálculo do apelante
que não levou em conta o valor das tarifas diluídas no financiamento,
o que eleva o custo efetivo total instituição financeira que podia
exigir os juros da forma como o fez, não sendo o caso de alteração do
encargo sentença mantida neste aspecto.
COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS
E
OUTROS
ENCARGOS PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS
TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada
previsão contratual demonstração nos autos do registro do veículo
em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente

inexistência de onerosidade excessiva tarifa de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
3
apelada que trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado onerosidade excessiva não
demonstrada cobrança cabível seguro de proteção financeira
hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a
contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de
seguradora do interesse do consumidor configuração de venda
casada
cobrança do seguro que deve ser afastada
recurso
parcialmente provido neste aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de tutela
antecipada que o autor Rodrigo dos Santos Matias moveu contra a ré BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
A ação foi julgada improcedente (fls. 146/150). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 153/160). Sustentou que a
apelada aplica taxa maior do que a contratada. A taxa de juros informada no contrato é
de 1,72% ao mês. Conforme laudo técnico juntado com a inicial, a taxa de juros cobrada
é de 2,17% ao mês. A cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem
e do seguro prestamista é indevida. Os valores indevidamente cobrados devem ser
restituídos. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
procedente a ação.
A apelada, em sua resposta (fls. 164/177), requereu a revogação
dos benefícios da gratuidade da justiça. No mais, prequestionou a matéria e pediu que o
recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
4
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso é isento de preparo porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 34). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, a apelada impugnou os benefícios da justiça
gratuita concedidos ao apelante. Alegou que o apelante exerce atividade remunerada e
demonstrou capacidade econômica para contratar o financiamento com entrada de R$
6.000,00 e parcelas no valor de R$ 452,47. Ademais, optou por contratar advogado
particular para pleitear seus interesses em vara comum em detrimento do Juizado
Especial.
Nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC, “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
No caso dos autos, o apelante se qualificou como “autônomo”.
Exibiu declaração de que percebia rendimentos modestos, de cerca de novecentos e
cinquenta reais, em setembro de 2016 (fls. 24). Exibiu a declaração de imposto de renda
do exercício de 2016, ano calendário 2015, em que o total de rendimentos tributáveis
era R$ 0,00 (fls. 22).
Não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o
apelante ostenta.
Por outro lado, a apelada não juntou aos autos o demonstrativo de
pagamento do apelante no momento da contratação. Na ficha de cadastro, consta apenas
que o apelante é “técnico de mecânica”, com renda mensal de R$ 1.500,00 (fls. 186).
O fato de ter constituído advogado particular, por si só, não faz
inferir que a renda do apelante seja o bastante para suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Dessa forma, não demonstrada qualquer alteração na situação
econômica do apelante, não há que se falar em revogação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
5
No mais, o apelo comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 27/28).
De consumo ou não a relação entre as partes, a circunstância era
indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se atinge o mesmo
resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não implica
automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a qualquer
norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada no caso dos
autos.
Assim anotado, o apelante não se insurge quanto à capitalização
de juros nem quanto à limitação do encargo a 1% ao mês (fls. 02). Ele afirmou, baseado
em análise técnica financeira (fls. 29/33), que houve aplicação de taxa de juros superior
à contratada.
Não se verifica a propalada incidência de encargos superiores aos
contratados. Como é cediço, o valor final da parcela é composto não só pela fração de
capital emprestado a amortizar e juros, mas também pelo Imposto Sobre Operações
Financeiras e de Crédito IOF e pelas tarifas bancárias. Não obstante, o parecer
econômico trazido pelo apelante a fls. 29/33 considerou apenas o valor contratado de
R$ 10.900,00 com acréscimo do IOF no valor de R$ 232,23.
Referidos encargos também são diluídos no financiamento, o que
eleva o custo efetivo total. Daí porque é natural que o valor das parcelas, dividido pela
taxa de juros, não guarde correspondência. Não por outra razão, foi informado no
contrato também o custo efetivo total. Constou expressamente no item do contrato
denominado “CET custo efetivo total da operação”, a taxa de juros mensal de 2,17% e
a taxa de juros anual de 29,42%. Constou, também, o Custo Efetivo Total com a
especificação da taxa de juros anual de 46,98%.
Assim, inexistente qualquer abuso, é o caso de ser mantida a taxa
de juros pactuada.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
6
anteriormente, entendia que, à exceção das expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do Conselho
Monetário Nacional, sem se desconsiderar o direito de informação do consumidor.
Considerava que a pactuação das tarifas era incompatível, como regra, com a alegação
de desconhecimento quanto à cobrança dos encargos.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de quaisquer
das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu pagamento. A
circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que
disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no recurso
repetitivo que a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem foi
reputada legítima, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado. No que diz respeito ao seguro de proteção financeira, concluiu-se que a
hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da seguradora. O
consumidor deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro, com a
seguradora de sua escolha.
As ementas dos seguintes julgados proferidos em sede de recurso
repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
7
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. em 28/11/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
8
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. recurso especial
desprovido” (Resp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de registro do
contrato, no valor de R$ 78,54 podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
9
ser repassada à instituição financeira (cláusula 3a e item 5.4 do contrato, fls. 27/28).
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo”
comprovou o registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito (fls.
25).
O valor cobrado não era excessivo menos de 1% do valor
líquido do crédito.
Dessa forma, deve ser mantida a cobrança da referida tarifa.
A tarifa de avaliação do bem (R$ 306,00) também podia ser
cobrada. A apelada juntou aos autos o laudo de vistoria realizado no veículo a fls. 186,
assinado pelo apelante e pelo vistoriador. Dessa forma, comprovada a efetiva prestação
do serviço de avaliação do bem e não demonstrada a onerosidade excessiva no valor da
tarifa corresponde a 2,80% do valor financiado , a cobrança é cabível.
Com relação ao seguro de proteção financeira, no valor de R$
650,00, vê-se na proposta de adesão que sua cobertura se referia à quitação do saldo
devedor em caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente, além da perda
de renda por desemprego involuntário ou incapacidade física total temporária (cf. fls.
201). Constou no “orçamento de operação de crédito direto ao consumidor (CDC)
veículos” a opção pela contratação do referido seguro (fls. 187).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelante escolher a seguradora. Constou no referido orçamento que a seguradora era
Cardif do Brasil Vida (cf. item B.6, a fls. 187).
Como não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse, a contratação configura venda casada, nos termos do
entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
10
Dessa forma, a cobrança do prêmio do seguro de proteção
financeira era descabida.
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito da
cobrança da tarifa de cadastro, nem pedido de restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para ser a ação
julgada parcialmente procedente, a fim de se afastar a cobrança do prêmio pertinente ao
seguro de proteção financeira (R$ 650,00), determinada a repetição de forma simples do
respectivo valor, com atualização monetária desde a data do desembolso e com o
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, porque a relação é contratual.
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que
houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado que se equivalem.
A compensação de honorários advocatícios é vedada nos termos
do artigo 85, § 14 do CPC, in verbis: “Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação
do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
O proveito econômico obtido pelo apelante foi de R$ 650,00 e
pela apelada de R$ 880,54. A fixação dos honorários advocatícios ainda que em 20% do
proveito econômico obtido pelas partes se mostraria irrisória. Dessa forma, nos termos
do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários advocatícios devidos
ao patronos de cada parte em R$ 600,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao
apelante (fls. 34).
A quantia ora fixada é adequada para remunerar os advogados
das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte arcará com a metade
das custas processuais aqui também observada a gratuidade da justiça à qual, por ora,
faz jus o apelante.
Alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-94.2016.8.26.0320 - Voto 24257
11
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o que
já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria
para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator